Tribunal: TJDFT
Processo: 0742486-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0742486-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Anderson Cleiton Alves dos Santos Martins Doralice Malaquias de Barros Galvan Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Cleiton Alves dos Santos Martins e Doralice Malaquias de Barros Galvan (Id. 76874154) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Os agravantes requereram ao Juízo singular a restituição do valor pago relativo às custas processuais decorrente do ajuizamento da ação que veiculou pedido relativo à recuperação judicial, ocorrido em 28 de outubro de 2024 (processo no 0796788-78.2024.8.07.0016). O Juízo singular proferiu despacho afirmando que após a declinação de competência, ocorrida em 28 de outubro de 2024, os agravantes deveriam postular a pretendida devolução mediante procedimento próprio para a espécie. Quanto ao mais, determinou o retorno dos autos para o arquivo (Id. 247817074). Os agravantes, de modo equivocado, interpuseram embargos de declaração contra o referido ato judicial, reiterando a restituição do valor alusivo às custas processuais (Id. 248628869). O Juízo singular proferiu decisão interlocutória, que negou provimento ao referido recurso (Id. 248817785). Em suas razões recursais, os agravantes reiteram o requerimento relativo à devolução do valor das custas processuais inerentes ao processo no 0796788-78.2024.8.07.0016 (Id. 76874154). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. Inicialmente, convém ressaltar que, em que pese o enunciado previsto no tema repetitivo no 1022 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da possibilidade da interposição de agravo de instrumento nos processos alusivos à recuperação judicial[1], o caso concreto não se ajusta à referida hipótese. Com efeito, não há processo de recuperação judicial em curso, pois houve a respectiva declinação de competência para a comarca de Alto Paraíso de Goiás-Go, de acordo com a decisão interlocutória proferida aos 28 de outubro de 2024 (Id. 215994651). Ademais, em relação ao requerimento dos agravantes, inerente à devolução do valor das custas processuais, o Juízo singular não proferiu ato judicial com teor decisório. Apenas confirmou a declinação de competência, ocorrida aos 28 de outubro de 2024, mencionando que os agravantes teriam a faculdade de postular a pretendida devolução mediante procedimento próprio. Em verdade, os ora agravantes não utilizaram a prerrogativa processual consistente na interposição do recurso contra a decisão interlocutória proferida aos 28 de outubro de 2024, que promoveu a declinação da competência sem tratar do tema alusivo à devolução do valor das custas processuais. Assim, é prescindível a deliberação do Juízo singular a respeito da pretendida restituição, uma vez que, reitere-se, além da aludida declinação de competência, os agravantes não impugnaram a aludida decisão interlocutória tempestivamente. Percebe-se, portanto, que a questão alusiva à pretendida devolução do valor das custas processuais, relativamente ao processo em questão (autos no 0796788-78.2024.8.07.0016), não foi objeto de decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular (Id. 215907847). Em síntese, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] "É cabível [rectius: admissível] agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".